Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720111-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: RONIELE MAXIMO LELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S.S. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de RONIELE MÁXIMO LELIS, indeferiu o pedido de penhora on line a ser realizada nas contas em nome da requerida e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor da decisão agravada (ID 17277620): A presente execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. O processo foi arquivado por aplicação da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010, em 22/09/2014, ante a inexistência de bens penhoráveis, tendo sido expedida certidão de crédito. Em 03 de dezembro de 2019, o exequente peticionou requerendo a reiteração de diligências visando a satisfação do débito pela penhora de bens. Intimado a pronunciar-se sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente da ação de execução, manifestou-se na petição de id 59899718. Da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do incidente de assunção de competência, fixou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/02; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980); 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). (negritei) Seguindo tais diretrizes, foi reconhecido pela decisão de id 59899721 que realmente ainda não decorreu o prazo de prescrição intercorrente da ação. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados ao juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Assim sendo, tornem os autos ao arquivo. Inconformado, sustenta o recorrente que não há nenhuma vedação legal para a realização de novas tentativas de penhora online na conta corrente do devedor. Afirma, também, que a única tentativa de realização de constrição via sistema BacenJud ocorreu ainda no ano de 2014, sendo que a renovação da medida é ato que atende ao princípio da razoável duração do processo. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão e, ao final, o provimento do recurso para para deferir a penhora requisitada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão liminar, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, não se olvida o entendimento no sentido de possibilidade de se renovar a ordem de penhora online, mormente quando demonstrado o largo espaço de tempo decorrido desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. BACENJUD. RENAJUD. ERIDFT. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1255774, 07039986520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA PELO BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROVIMENTO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos a renovação dessas diligências se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e a absoluta falta de informações sobre a localização de bens. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1244827, 07034183520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há nenhuma vedação legal à que se proceda a mais de uma tentativa de realização de penhora on line, máxime ao se verificar que a última pesquisa realizada via sistema Bacenjud foi feita no ano de 2014. Saliente-se que o prazo transcorrido desde a última consulta realizada é de quase seis anos, razão por que é razoável e enseja o raciocínio de que possa ter havido alterações nos saldos existentes nas contas do devedor, justificando a realização de nova diligência. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, "desde que observado o princípio da razoabilidade a ser observado caso a caso". Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012). Percebe-se, assim, que a pretensão do agravante encontra amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, bem como do STJ. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos, com o envio dos autos ao arquivo e nova suspensão do curso processual, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da r. decisão agravada e determinar seja feita nova pesquisa em órgãos que, em face do sigilo, está proibido de fornecer informações diretamente às partes ou seus patronos. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 1o de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador